Tribunal: TJBA
Processo: 8175482-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175482-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (5)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LEANDRO CAMPOS BISPO, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ESPÓLIO: MANOEL PEDRO DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA. PROVA DO FATO IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. APELO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela COELBA contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. A autora, por sua vez, manifestou desistência do recurso adesivo anteriormente interposto, conforme petição de ID n.º 88437622. A controvérsia decorre de cobrança de consumo supostamente irregular identificada por inspeção técnica realizada pela concessionária, sem, contudo, apresentar contestação nos autos, sendo decretada a revelia da parte ré.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da concessionária ré impede a apreciação de matérias de defesa suscitadas apenas em sede recursal; (ii) verificar se restou configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência do recurso adesivo pode ser formulada a qualquer tempo pelo recorrente, independentemente da anuência da parte contrária, conforme previsto no art. 998 do CPC; no caso, a autora desistiu do seu recurso adesivo, exercendo o direito previsto no diploma processual.

4. O recurso da COELBA é conhecido, mas não merece provimento, ante a ausência de impugnação válida em contestação, uma vez decretada a revelia da ré.

5.
A concessionária não logrou êxito em comprovar o alegado defeito no medidor, nem justificou a juntada extemporânea de documentos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC.

6. Configurada falha na prestação do serviço, com imputação de débito não comprovado ao consumidor, é devida a compensação por danos morais.

7. O valor arbitrado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao efeito pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Desistência do recurso adesivo
. Recurso principal desprovido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelaç
ão
e recurso adesivo

nº 8175482-36.2022.8.05.0001
,
sendo
partes

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
e

Manoel Pedro dos Santos e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

não conhecer do recurso adesivo e
negar

provimento ao
apelo
,
n
os termos do voto d
o
relator
.